Tribunal: STF
Processo: Pet 15286
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto diretamente perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em face de acórdão da 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.
É o relatório.
O art. 1.029 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
I - a exposição do fato e do direito;
II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

Portanto, este RE foi endereçado a órgão jurisdicional distinto do definido na legislação processual.
Ante o exposto, ARQUIVE-SE A PRESENTE PETIÇÃO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente